Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727276-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0022787-92.2016.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FICOL CONTABILIDADE LTDA - ME, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162829840 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens passíveis de penhora, determinando que o credor indicasse bens do devedor no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, o processo ficaria suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória hostilizada, argumentando que é viável a aplicação excepcional do artigo 139 do Código de Processo Civil quando, após diversas tentativas, resta frustrada a localização de bens penhoráveis do devedor. Sustenta que incumbe ao magistrado conferir maior eficiência e celeridade à execução, propiciando ao exequente os meios existentes para a localização de bens e satisfação do crédito. Acentua que é possível a intimação do executado para a indicação de bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça, em conformidade com o disposto no artigo 774, inciso V, do Código Processo Civil. Aduz que é legítima a intimação do executado para indicar bens penhoráveis quando o credor atuou de forma diligente nos autos por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário e não obteve êxito. Salienta que, os sujeitos processuais, inclusive o juiz, têm o dever de cooperar entre si em caso de dificuldades que impeçam o exercício de direitos e deveres, conforme artigo 6o do Código Processo Civil. Por derradeiro, assinala que o pleito se coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o trânsito em julgado do recurso. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a decisão agravada para determinar a intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis. Preparo recolhido e comprovado (IDs 48768416 e ID 48768417). É o relatório. Decido. Insta salientar que, em que pese o agravante ter pedido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a decisão agravada possui natureza negativa, dado o indeferimento do pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, motivo pelo qual deve ser considerado como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos lançados pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. Do exame dos autos, depreende-se que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens passíveis de penhora, intimando o credor para indicar bens do executado no prazo de 5 (cinco) dias, determinando que, decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, ficará automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do Código de Processo Civil. Assinalou que, em regra, a parte devedora não dispõe de bens a serem indicados, tratando-se de medida inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo. O cerne da controvérsia recursal refere-se, portanto, à possibilidade ou não de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora. Do exame dos autos, afere-se que o credor tem diligenciado nos autos de origem com vistas à localização de bens para a satisfação do crédito, de modo que pesquisas foram realizadas sem, contudo, obter êxito. Por certo, tanto a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo quanto a indicação de bens penhoráveis pelo executado são medidas que se coadunam com o princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[1] Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Não obstante o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo civil autorizar o magistrado a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, é certo que não há qualquer limitação legal à intimação do executado para a indicação de bens à penhora. Estabelece o artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, que o magistrado pode determinar que os sujeitos indicados pelo credor forneçam informações relacionadas ao objeto de penhora, in verbis: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, afigura-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado quando, intimado, não indica ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, nem disponibiliza prova de sua propriedade ou certidão negativa de ônus, quando necessário. Este egrégio de Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, frustradas as tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em observância ao princípio da colaboração atribuído aos sujeitos do processo, consoante se depreende dos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao Juízo. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar as obrigações inadimplidas. 4. Havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, não há razões para rejeitar o pedido, sob pena de violação à Celeridade Processual e ao Princípio da Cooperação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1687030, 07386998120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor e diante do princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1717018, 07278366620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUPRESSÃO INSTANCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CREDOR DILIGENTE. DIREITO LEGITIMO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO DOLOSA DE OBSTAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURADA. 1. É vedada a manifestação em sede de recurso, sobre questão não apreciada pelo juiz a quo, sob pena de configurar supressão de instância. 2. O art. 6o do CPC prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, como corolário do princípio da colaboração, que deve estar presente não só na fase de conhecimento, mas também nos atos de busca por satisfação pelo crédito. 3. A fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC) depende da existência de elementos que demonstrem a conduta dolosa do devedor de omitir bens passíveis de constrição, isso porque, a má-fé não se presume. 4. Ao se verificar que o exequente tem atuado com diligência na busca pela satisfação do seu crédito, e em observância ao dever de cooperação processual imposto a ambas as partes, é legítimo o direito do credor de intimação do devedor para que indique bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1700974, 07259105020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito dos exequentes de intimação do executado no endereço para que indicasse bens passíveis de penhora. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes requerem o provimento do agravo de instrumento para determinar que as partes agravadas indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC, bem como em atenção ao princípio da Cooperação e Boa-fé Processual. 2. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2.1. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. 2.2. Jurisprudência: "(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)" (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1678039, 07378337320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Feitas tais considerações, encontra-se evidenciada relevância suficiente para justificar o deferimento do pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a intimação pessoal do executado para que indique bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça, em conformidade com o disposto no artigo 774, inciso V, do Código Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 14:22:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205